Tribunal: TJES
Processo: 5000656-04.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-04.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DIIRR GIOVANELLI

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, sob a rubrica de contribuição associativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve autorização válida para os descontos efetuados pela entidade ré; (ii) estabelecer se é devida a devolução dos valores pagos a título de contribuição associativa; e (iii) determinar se os descontos indevidos ensejam compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entidade ré, embora sem fins lucrativos, presta serviço mediante remuneração, estando sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

4. A ficha de filiação apresentada pela ré foi impugnada pela autora, que requereu perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus que caberia exclusivamente à parte que apresentou o documento.

5. Comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes, impõe-se reconhecer a ilicitude dos descontos e a consequente devolução dos valores, sendo aplicável a restituição em dobro nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, a partir de março de 2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

6. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, que comprometem verba alimentar da aposentada, configuram abalo moral indenizável, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

7. O valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo impugnação da assinatura pela consumidora, cabe à entidade ré o ônus de provar a existência e validade da autorização para descontos em benefício previdenciário a título de contribuição associativa.

2. A ausência de prova válida da contratação autoriza a devolução dos valores indevidamente descontados, em forma simples até março de 2021 e em dobro a partir dessa data, conforme o EREsp 1.413.542/RS.

3. Descontos indevidos em aposentadoria configuram dano moral indenizável, por atingirem verba de natureza alimentar e violarem a dignidade da pessoa idosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000656-04.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DIIRR GIOVANELLI
Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
Advogado do(a) APELADO: VALBER CRUZ CEREZA - ES16751-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
M
a
ria Aparecida Diir Giovanelli
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a apelante argumenta, em síntese, que jamais
a
utorizou
a requerida a proceder com
os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário. Alega a inexistência de relação jurídica entre as partes e requer a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de vínculo jurídico entre a parte autora, ora apelante, e a
Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares – CONTAG
, com consequente legitimidade para os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de “contribuição associativa”.

De início, impõe-se
destacar que a natureza jurídica
da requerida
de associação
sem fins lucrativos
não afasta, por si só, a aplicação das normas de proteção ao consumidor, quando verificada atividade
comercial ou de prestação de serviços remunerada
, como na hipótese em apreço.

De fato, o
Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90) possui
amplo campo de incidência subjetiva e objetiva
, sendo aplicável inclusive às entidades associativas que atuem no mercado de consumo, uma vez que fornece
m
produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedor.

Para além disso, cumpre assinalar as disposições do art. 3º, § 2º, do CDC, que capitula como serviço
"qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista"
.

Logo, é indiscutível a aplicação das normas protetivas do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e à responsabilização objetiva do fornecedor.

Do que se extrai dos autos, verifica-se que a autora é aposentada desde 2008, quando passou a sofrer descontos mensais em sua
aposentadoria por suposta filiação à entidade apelada, cuja contratação a requerente afirma desconhecer.

E
m
bora,
em contestação,
a CONTAG
tenha
anex
ado
aos autos ficha de filiação datada de 2002,
supostamente assinada pela apelante
, como justificativa para os descontos realizados,
verifico que,
em réplica, a autora expressamente impugnou a veracidade da assinatura constante no referido documento e requereu a produção de prova pericial grafotécnica, com base no art. 429, II, do CPC.

Por sua vez, a parte ré – a quem incumbia o ônus de comprovar a contratação (art. 373, II, do CPC) – não formulou qualquer pedido de produção de provas, não impugnou o requerimento de perícia da autora, tampouco apresentou qualquer outro elemento que pudesse corroborar a licitude dos descontos realizados.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez impugnada a assinatura em documento apresentado pela parte adversa, cabe à parte que o produziu comprovar sua autenticidade, inclusive por meio de perícia grafotécnica, se necessário:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIDADE DE ASSINATURA . CUSTAS PERICIAIS A CARGO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 1.061/STJ, QUE CONFIRMOU A DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova
, bem como o adiantamento das custas periciais. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1943060 SP 2021/0179008-1, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. No tocante à dita ofensa ao art. 93, IX, da CF, ressalta-se que a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF. 3. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV e 1.013 do CPC/15. 4. A conclusão a que chegou o Tribunal local - acerca da impugnação da fraude documental alegada na inicial - decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o ônus da prova, quando se tratar de contestação de assinatura, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do CPC/15 (art. 389, CPC/73).
Incidência da Súmula 83/ STJ. 6. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ. 7. Agravo interno desprovido

(AgInt no AREsp n. 1.689.194/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/11/2020)

Não é por demais destacar que o trazido a exame não dissona de tantas outras ações promovidas pelos aposentados e pensionistas em face de associações, cuja atitude reiterada é a de realizar descontos indevidos do benefício previdenciário sem o devido consentimento dos beneficiários.

Desse
modo,
ausente demonstração de autorização válida para os descontos realizados
, e tendo a ré se mantido inerte quanto ao pedido de prova técnica,
impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da relação jurídica
, com a consequente repetição dos valores descontados e reparação dos danos causados.

O dano material restou devidamente comprovado, na medida que os descontos indevidos constam dos extratos do benefício previdenciário da apelante, cujo valor deverá ser restituído em dobro, com correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora da citação.

Registro, por oportuno, ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo –
isto é, em março de 2021.

Prossigo.

No que tange aos danos extrapatrimoniais
, entendo que os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral, eis que os descontos indevidos em benefício previdenciário da apelante, privando-a por meses da quantia subtraída, extrapola o mero dissabor cotidiano.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
nas particularidades da causa
, sempre evitando o enriquecimento sem causa,
arbitro o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
a título de
reparação por
dano moral,
com incidência da taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença
, a fim de:

i)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes
;

ii)
condenar a parte ré à restituição dos valores descontados
, na forma simples
até março de 2021
e
em dobro a partir de março de 2021
, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC,
corrigido
s
pelo
IPCA-E
desde cada desembolso e, após a citação,
com
incidência exclusiva da taxa Selic
;

iii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência da taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Com a alteração da feição sucumbencial, inverto os ônus da sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira